Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727511-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENERGETICA - CENTRO DE FISIOTERAPIA, MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 404 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENERGETICA - CENTRO DE FISIOTERAPIA, MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no 0726902-76.2020.8.07.0001), determinou a penhora de cotas sociais que os executados originários têm junto à empresa agravante (ID 38420031, pp. 65/67): “(...)A experiência deste Juízo revela pouca efetividade na penhora de quotas sociais, porque as sociedades por responsabilidade limitada em nenhum dos casos concretos vistos neste Juízo responderam as intimações feitas com base no art. 861 do CPC, o que remete para o leilão judicial. Assim, correto facultar à parte credora a possibilidade de efetuar uma análise de custo-benefício, especialmente porque em caso de leilão os honorários do perito que avaliará as quotas deverão ser adiantados pela parte credora, ainda que esse adiantamento possa compor o saldo devedor para ser quitado com os valores penhorados. Além disso, é preciso avaliar, se possível, a situação da sociedade, se está ativa ou encerrada irregularmente, se é atrativa ou não, para avaliar eventual interesse de algum arrematante em integrar o quadro societário. Diante do exposto, em atenção ao dever do juiz de velar pela duração razoável do processo (artigo 139, II, do CPC), e considerando ainda o princípio da celeridade, intimo a parte credora a informar se persiste o interesse na penhora das quotas sociais, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a parte credora, mesmo com essas considerações, insista na penhora das quotas, defiro o pedido. Nesse caso, com fundamento na disposição inserta no art. 838 do Código de Processo Cível, lavre-se o TERMO DE PENHORA. Nomeio a parte executada fiel depositária. Intime-se a parte executada, por seu advogado, da penhora e do prazo de 15 dias para eventual impugnação. Caso não tenha advogado constituído, proceda-se a intimação pessoal da parte executada, de preferência por via postal (§2o do art. 841 do CPC). Nesse caso, conforme previsto no § 4o do art. 841 do CPC, a intimação será considerada realizada quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observando o disposto no parágrafo único do art. 274 CPC. Oficie-se à Junta Comercial do DF, que deverá proceder à anotação referente à constrição junto aos registros da sociedade empresária. Intime-se a sociedade empresária para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo no prazo referido se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Na oferta das quotas, deverá a sociedade esclarecer que o art. 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a sociedade, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 861, §4o, incisos I e II. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 861 ou sem manifestação da parte executada ou da sociedade empresária, intime-se a parte exequente para dizer, no prazo de 5 dias, se deseja a designação de data para leilão judicial das quotas, haja vista as considerações já efetuadas acima quanto aos custos com a perícia para a avaliação”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a referida penhora deve ser realizada por meio da abertura/instauração de incidente de desconsideração personalidade jurídica inversa. Colaciona jurisprudência, que afirma ser sobre o tema. Aduz que “estão configuradas as condições de cabimento do recurso de agravo de instrumento notadamente quanto à iminência de difícil reparação” e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para “impedir o efeito da decisão proferida, e afastar o prosseguimento do feito/cumprimento integral da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo/seu trânsito em julgado”. Preparo recolhido (ID 38420028, p. 02). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora de cotas sociais da executada MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO da empresa agravante ENERGÉTICA – CENTRO DE FISIOTERAPIA, MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA ME EPP, cujos sócios são: MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO (executada) e WIRLEI MOREIRA NASCIMENTO. A despeito da empresa recorrente afirmar em suas razões recursais a tempestividade do recurso, em razão da intimação da Agravante quanto à realização da penhora, juntada aos autos em 21/07/2022, a insurgência está direcionada à decisão que deferiu a penhora das cotas sociais da empresa que foi publicada em 13/06/2022, uma vez que ausente impugnação à penhora nos autos de origem. Uma vez formalizada a penhora, o Executado será intimado para impugná-la, nos termos do artigo 841 do CPC. Confira-se: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.” No caso dos autos, as questões apontadas pela Agravante realmente deveriam ser objeto, em primeiro lugar, de impugnação para, em caso de manutenção da penhora, ser objeto de reforma por meio do recurso adequado pela parte "interessada". Esclareço que a ausência de impugnação da penhora implica em supressão de instância, pois os argumentos lançados nas razões recursais sequer foram apreciados na decisão agravada. Ademais, as cotas sociais são de titularidade da pessoa física (sócio) - e não da pessoa jurídica (sociedade). Conforme a lei processual civil (art. 18 do CPC2015), a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio em juízo, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Não havendo autorização para tanto, a sociedade carece de legitimidade recursal para impugnar a penhora das cotas sociais. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013)”. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a ilegitimidade da recorrente na defesa, em nome próprio, de direito de sócio; bem como a preclusão da impugnação à penhora das cotas sociais. 1.1. A recorrente pede o reconhecimento da legitimidade para contestar a penhora das quotas do sócio e a desconstituição da constrição. Subsidiariamente, requer a suspensão da ordem de liquidação das quotas penhoradas, nos termos do art. 861 do CPC, uma vez que a manutenção da penhora se revela mais satisfatória à presente execução, nos termos do art. 805 do CPC. 2. O executado FABRÍCIO não se insurgiu contra a decisão que determinou a penhora de suas quotas, sociais, restando a oportunidade há muito preclusa. 3. Segundo os artigos 17 e 18 do CPC, somente o titular do direito material pode pleiteá-lo, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 3.1. Portanto, é vedado à recorrente, terceira interessada, pretende defender em nome próprio o direito alheio, que pertence ao devedor FABRÍCIO. 4. Traduz-se a legitimação ad causam na capacidade da parte - sujeito processual - de sofrer os influxos da sentença de mérito a ser futuramente proferida, que aplicará, em relação aos contendores, o direito material frente a uma situação jurídica concretamente deduzida. 4.1. Jurisprudência: "A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. (...) - Recurso conhecido e não provido. (20160710163459APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 26/04/2018) 5. Recurso improvido. (Acórdão 1355807, 07153481620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora